Tribunal: TJSP
Processo: 1007490-22.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007490-22.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado EVANGELISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-22.2019.8.26.0477 -Voto no 34.051
2
APELAÇÃO 1007490-22.2019.8.26.0477.
COMARCA: PRAIA GRANDE.
APTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDO.:
EVANGELISTA DOS SANTOS.
VOTO 34.051.
EMENTA:
APELAÇÃO. Adicional de local de exercício
(ALE). Reconhecimento de prescrição. Ação
de cobrança promovida após o transcurso da
metade do prazo prescricional próprio.
Inteligência
do
artigo
9o
do
Decreto
20.910/1932. Recurso da Fazenda estadual
parcialmente provido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 69 a 76)
interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo à
respeitável sentença (folhas 64 a 66) pela qual, a
propósito de ação declaratória cumulada com cobrança
promovida contra ela por Evangelista dos Santos, se
julgara procedente o pedido respectivo.
Por sinal, condenara-se essa ré ao
pagamento das diferenças havidas em função da
incorporação do adicional por local de exercício
(ALE) no período compreendido entre 6 de junho de
2011 e 31 de outubro de 2012 (interregno antecedente
à impetração do mandado de segurança registrado sob
o número 0051341-86.2012.8.26.0053).
Sobre os valores devidos determinara-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-22.2019.8.26.0477 -Voto no 34.051
3
incidência de correção monetária observados os
índices do IPCA-E, bem ainda de juros moratórios a
partir da data em que deveria ter sido efetuado o
pagamento da verba sonegada e nos termos da Lei
11.960/2009.
Por fim, impusera-se-lhe o pagamento de
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados em dez por cento (10 %) sobre o valor da
causa.
Essa recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ser inequívoca a incidência da
prescrição quinquenal, à luz da Súmula 85 do
Superior Tribunal de Justiça; b) a impetração de
mandado
de
segurança
não
consubstancia
causa
interruptiva da contagem do prazo prescricional; c)
não haver identidade de pedidos entre o mandamus
impetrado e a ação ora sob análise; d) não se tratar
de idêntico provimento jurisdicional; e) impossibilidade de se reconhecer o direito à
incorporação desse adicional (ALE) na hipótese em
foco; f) logo, que se proveja este apelo.
Seguiu-se apresentação de resposta pelo
recorrido (folhas 84 a 96), que sustentou, em
resumo, não poder ser conhecido o apelo e, sobre o
mérito,
não
proceder
o
argumentado
por
essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-22.2019.8.26.0477 -Voto no 34.051
4
recorrente.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
parcial
provimento
ao
recurso.
Antes da exposição das razões relativas
ao deslinde, desacolhe-se a arguição preliminar
formulada mediante resposta e, porquanto presentes
os pressupostos de admissibilidade próprios, ora
conhece-se desta irresignação.
A propósito do mérito, é presente que a
impetração do mandado de segurança registrado sob o
número
0051341-86.2012.8.26.0053
(folhas
11)
interrompera a fluência do prazo prescricional para
a propositura da ação de cobrança de vencimentos não
pagos
ao
servidor
ora
apelado
no
quinquênio
antecedente a esse primeiro ajuizamento.
Nesse sentido, aliás, é de registro,
mutatis mutandis, aresto do Superior Tribunal de
Justiça
ementado,
em
parte,
na
seguinte
conformidade:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-22.2019.8.26.0477 -Voto no 34.051
5
COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPETRAÇÃO
DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se
no sentido de que a impetração do mandado de segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de cobrança que visa o pagamento das
parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a
propositura
do
writ.
Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no Ag 1.248.177/MG, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 12/4/2010; AgRg
no Ag 1.258.457/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 17/11/2011 (...)”1.
Sem embargo dessa realidade, e por isso
dá-se
parcial
provimento
ao
apelo
da
Fazenda
estadual, impõe-se o reconhecimento da prescrição no
caso ora sob reexame.
É que, nos termos do artigo 9o do
Decreto 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado
da decisão pela qual concedida a segurança volta a
fluir o prazo prescricional (interrompido pela
impetração), que, então, é reduzido pela metade.
No presente caso houvera transcurso de
lapso superior a dois anos e meio entre o trânsito
1 Agravo regimental no agravo em recurso especial 250.182/CE, relator o ministro Benedito Gonçalves,
julgamento em 27 de março de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-22.2019.8.26.0477 -Voto no 34.051
6
em julgado dessa decisão (27 de maio de 2015, folhas
38) e a propositura da ação ordinária de cobrança (6
de junho de 2019, folhas 5).
Destarte,
de
rigor
acolher-se
a
alegação da Fazenda do Estado a esse respeito.
Nesse
sentido,
ademais,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
cujas ementas seguem transcritas:
“Cobrança Adicionais temporais sobre ALE

Anterior mandado de segurança individual que reconheceu o direito
-
O
prazo
prescricional
interrompido recomeça a correr pela metade do prazo
quinquenal, a partir do trânsito em julgado do mandado
de segurança, nos termos do artigo 9o do Decreto
20.910/32 Ocorrência da prescrição Não incidência da
Súmula no 383 do STF ao presente caso
Recurso não
provido”2.
“APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDOR
ESTADUAL
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE Prescrição
da ação
O reconhecimento do direito em mandado de
segurança coletivo interrompe o prazo prescricional

Termo a quo do prazo prescricional da ação de cobrança
2 Apelação 1023632-55.2017.8.26.0224, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marrey
Uint, julgamento em 11 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-22.2019.8.26.0477 -Voto no 34.051
7
contado do transito em julgado da ação mandamental,
reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto
20.910/32

Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional
-
Sentença
de
improcedência mantida, por outra razão. Recurso não
provido”3.
Reconhecida
consequentemente
a
prescrição, fica prejudicada a análise da matéria de
fundo alegada pela Fazenda recorrente.
Presentes esses fundamentos, de rigor a
reforma da respeitável sentença a fim de que
reconhecida a prescrição na hipótese sob apreço, com
inversão dos ônus de sucumbência.
Nesta feita condena-se o apelado ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
recursais
fixados em 2% do valor da causa, nos termos do artigo
85, parágrafos 1o, 3o e 11, do Código de Processo
Civil, observada, de todo modo, a justiça gratuita
outrora deferida.
A fim de coibir-se eventual oposição de
embargos de declaração com exclusivo escopo de
prequestionamento e, para viabilizar-se o acesso às
vias extraordinária e especial, ora considera-se
3 Apelação 1039036-43.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Ponte Neto,
julgamento em 17 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007490-22.2019.8.26.0477 -Voto no 34.051
8
haver
prequestionamento
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À
vista
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.